Tribunal: TJDFT
Processo: 0720797-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO LOCATÍCIO COMERCIAL. EMPRESA DO RAMO DE EVENTOS E BUFFET. RESCISÃO DA LOCAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. COVID 19. PANDEMIA.
1. As empresas pertencentes ao ramo de eventos e recepções tiveram sua atividade econômica severamente atingida pela epidemia do vírus COVID-19, tendo em vista que o Decreto Distrital no 40.539/20 determinou a suspensão de eventos coletivos, entre outras medidas, para a contenção da disseminação do coronavírus, o que perdurou até o dia 21 de setembro de 2020, conforme o Decreto Distrital no 41.214/20, que permitiu a retomada deste setor da economia, obedecendo aos parâmetros ali fixados.2. A pandemia de COVID-19 caracteriza caso fortuito, capaz de permitir a intervenção do Poder Judiciário no contrato locatício, com o fim de afastar a cláusula penal que se tornou onerosa, ante a rescisão antecipada da locação, com amparo na teoria da imprevisão.3. Apelo parcialmente provido.